Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-27.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
ANA ZILDA AMANCIO DECUSATI

Número do Protocolo: 110316/2017
Data de Julgamento: 25-01-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente para ocupar função na Secretaria Municipal de Assistência Social, como asseverado pela própria autora em sua inicial, e corroborado pelo Município em sede de contestação, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.
Nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, a servidora faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS (Tema 916).

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
ANA ZILDA AMANCIO DECUSATI

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Rondonópolis-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ana Zilda Decusati em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou o feito nos seguintes termos:
[...]
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar à autora, ANA ZILDA AMANCIO DECUSATI, somente o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre o seu salário, referente ao período de 15/1/2009 a 31/5/2013, sem multa de 40% (quarenta por cento). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação às indenizações, pensão vitalícia e verbas trabalhistas pleiteadas. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir da data de cada vencimento, bem como, juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Considerando que a parte ré sucumbiu de parte mínima dos pedidos formulados pela autora (FGTS), em conformidade com o parágrafo único, do art. 86 do CPC, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.o 1.060/50).
[...]

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis, alega que a r. sentença merece reforma, por entender que, os contratos, firmado com a parte Autora foram por prazo determinado.
Sustenta que, no caso concreto, a controvérsia, consiste em verificar se de fato, a autora na qualidade de Servidora Pública contratada, faz jus ao recebimento do FGTS, que é verba de natureza trabalhista, em razão da alegada nulidade do contrato firmado, gerando vínculo entre as partes.
Afirma que, a parte autora laborou para a Administração Pública Municipal, sendo contratada com prazo determinado, tendo como objeto a prestação de Serviço de Auxiliar de Serviços Diversos, não havendo que se falar em contrato nulo ou, em reconhecimento de vínculo empregatício com os seus consectários legais.
Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.
Não houve apresentação das contrarrazões, por parte da Apelada, conforme certidão às fls. 279.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (fl. 288).
Ante a omissão do Juízo singular, e por se tratar de sentença ilíquida, resta-se necessária a realização da Remessa Necessária nos autos, assim, determino que a Secretaria proceda à retificação da autuação, fazendo constar como Remessa Necessária de sentença com Recurso de Apelação Cível.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Rondonópolis-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ana Zilda Decusati em desfavor do Apelante, julgou Parcialmente Procedente o pedido para condenar o Município de Rondonópolis a pagar a parte Autora, somente o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre o seu salário, referente ao período de 15/1/2009 a 31/5/2013, sem multa de 40% (quarenta por cento). Por outro lado, Julgou Improcedentes os pedidos em relação a indenização, pensão vitalícia e verbas trabalhistas pleiteadas.
Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir da data de cada vencimento, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Consignou, ainda, que, a partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425 e, entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Ainda segundo a sentença, considerando que a parte ré sucumbiu de parte mínima dos pedidos formulados pela Requerente (FGTS), condenou a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil, declarando suspensa enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora.
Extrai-se dos autos que, a Requerente Ana Zilda Amâncio Decusati propôs ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor do Município de Rondonópolis, alegando em síntese que, prestou serviços para o Município no período de 15-01-2009 a 31-5-2013, por meio de contrato temporário, exercendo a função de Auxiliar de Serviços diversos, durante quase cinco (5) anos, sendo que o contrato foi renovado sucessivamente por nove (9) vezes, quais sejam:
De 15-1-2009 à 14-4-2009; 15-4-2009 à 31-8-2009; 1o-9-2009 à 31-12-2009; 4-1-2010 à 4-7-2010; 6-7-2010 a 31-12-2010; 3-01-2011 à 31-12-2011; 1o-01-2012 à 31-12-2012; 02-01-2013 à 02-03.2013; 03-03-2013 à 31-05.2013.

Afirma que, no curso da vigência do contrato firmado entre as partes, nunca recebeu adicional, férias, adicional de 1/3, e 13o salário.
Requereu a condenação do Município ao pagamento no valor de R$ 15.895,86, (quinze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente às férias vencidas, acrescidas de 1/3 e, pagas em dobro, (13o salário) e depósito do FGTS, em razão da renovação sucessiva do contrato temporário.
Requereu, ainda, o pagamento de todos os salários desde a dispensa da autora até a data da sentença; pagamento de pensão vitalícia, no valor de R$ 749,99 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); e indenização por danos morais, no valor de 200 (duzentos) salários mínimos.
O Magistrado de Primeiro Grau, julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Rondonópolis a pagar à Autora, Ana Zilda Amâncio Decusati, somente o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre o seu salário, referente ao período de 15/1/2009 a 31/5/2013, sem multa de 40% (quarenta por cento).
Contra a mencionada sentença, o Apelante interpôs o presente recurso.
Pois bem.
Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.
Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...].
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.
Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
Por oportuno, assevero que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.
No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente pelo Município de Rondonópolis, para ocupar função junto à Secretaria Municipal de Assistência Social no cargo de Auxiliar de Serviços diversos, como asseverado em sua inicial, e corroborado pelo Município de Rondonópolis em sede de contestação (fls. 52/62), é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.
Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que a servidora faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.
Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido. Veja-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator (a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203, Divulg. 22-9-2016 Public. 23-9-2016). [Destaquei].

Deve-se registrar que, o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...).
(AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Entrementes, o fato de o vínculo ser jurídico-administrativo não tem o condão de afastar o direito da Recorrida, que teve os contratos declarados nulos, por infração ao inciso II do art. 37 da CF, de receber o valor concernente ao FGTS, do período trabalhado.
Quanto à atualização dos créditos, tendo em vista, o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado em 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Logo, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, tenho que o magistrado a quo, não agiu com acerto ao arbitrá-los em 10%, (dez por cento), uma vez que nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Quanto aos demais entendimento, exposto na sentença pelo Magistrado a quo, em que declarou suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora, comungo do mesmo entendimento.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.
Em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE, o ato sentencial para:
1) determinar que a verba devida à Requerente (FGTS), seja apurada na liquidação da sentença;
2) Em relação à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal-Conv.), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA